Tribunal: TJBA
Processo: 8018122-12.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8018122-12.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABILIO AUGUSTO DA CRUZ NETO e outros (3) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NA REFERÊNCIA III. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE SEBASTIÃO FERREIRA SILVA. REJEITADAS A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM RELAÇÃO ÀS PARTES IMPETRANTES ABÍLIO AUGUSTO DA CRUZ NETO, ALAIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO E ELINALVA RAMOS COSTA. 1. Tratando-se de ação mandamental contra ato omissivo da Administração Pública em promover a ascensão de nível da Gratificação de Atividade Policial, não há falar-se em inadequação da via eleita por afronta ao enunciado de Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Precedente desta Corte. 2. Há de se reconhecer, na espécie, a ocorrência de coisa julgada em relação ao Impetrante SEBASTIÃO FERREIRA SILVA, haja vista que a presente ação mandamental, ajuizada em 02/07/2020, envolve a mesma causa de pedir e veicula o mesmo pedido dos autos da Ação Ordinária n. 8001567-82.2018.8.05.0001, em que a 6ª Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia para julgar improcedente o pretendido reajuste do nível da Gratificação da Atividade Policial, cujo acórdão transitou em julgado em 15/05/2020 (IDs 10973148, 56665242 e 56665262 daqueles autos). Convém destacar que, muito embora a presente ação mandamental esteja destinada à majoração da GAP para referência III e a Ação Ordinária anteriormente ajuizada tenha veiculado pedido de majoração da GAP para as referências IV e V, a causa de pedir (ausência de ascensão do nível da GAP) e o pedido (majoração da GAP) são idênticos, especialmente porque o art. 3º, §2º, do Decreto Estadual n. 6.749/97 vedou a concessão per saltum da referida gratificação, ou seja, na pretensão deduzida na Ação Ordinária já se pressupunha o pedido de majoração para a referência III, repetida nestes autos. 3. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A Gratificação de Atividade Policial possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência, devendo, por isso mesmo, ser estendida aos inativos que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aos pensionistas que adquiriram essa qualidade antes da reforma constitucional. 5. No caso dos autos, o Impetrante ABÍLIO AUGUSTO DA CRUZ NETO ingressou nos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia em 01/03/1971 e que, apesar da carga horária mensal de 180h, ainda percebe a GAP na referência II, consoante se observa dos documentos colacionados aos autos (ID 8075330), razão pela qual se impõe a concessão da segurança, com vistas a reconhecer o direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial na referência III. Por sua vez, tendo em vista que a Impetrante ELINALVA RAMOS COSTA colacionou aos autos uma certidão exarada pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia, por meio da qual se observa que a carga horária do ex-policial era de 180h (ID 8075380, p. 02), resta satisfeita, assim, a exigência imposta legalmente para a percepção da GAP, na referência III. Por fim, quanto à Impetrante ALAIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, impõe-se a implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível III em substituição à Gratificação de Função, haja vista que a Seção Cível de Direito Público desta Corte tem reconhecido a possibilidade de cumulação da GAP com a GHPM e, por outro lado, a impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM: 6. Não viola o enunciado de Súmula Vinculante 37 a extensão do aumento de gratificação de caráter geral, concedida por lei apenas aos ativos, em favor dos inativos e pensionistas. Precedente desta Corte. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Reconhecida a preliminar de coisa julgada em relação ao Impetrante SEBASTIÃO FERREIRA SILVA. Demais questões rejeitadas. Segurança concedida, reconhecendo o direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial na referência III em relação aos demais Impetrantes, substituindo a Gratificação de Função concedida à Impetrante ALAIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, com efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento da ação mandamental, que deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8018122-12.2020.8.05.0000, no qual figuram como Impetrantes ABÍLIO AUGUSTO DA CRUZ NETO, ALAIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO, ELINALVA RAMOS COSTA e SEBASTIÃO FERREIRA SILVA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR PROCESSUAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e de RECONHECER A PRELIMINAR PROCESSUAL DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE SEBASTIÃO FERREIRA SILVA para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA EM FAVOR DAS PARTES IMPETRANTES ABÍLIO AUGUSTO DA CRUZ NETO, ALAIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO E ELINALVA RAMOS COSTA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça